Tribunal: TJSP
Processo: 0162034-44.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – FASE DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 – JUROS DE MORA – ÍNDICES ADEQUADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO – ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA – ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – FASE DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 – JUROS DE MORA – ÍNDICES ADEQUADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO – ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA – ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO – Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com os citados precedentes do C. STJ e do E. STF.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0162034-44.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
RAFAEL DE AMORIM FILHO (A.J.) e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, parcialmente, com observação, o
entendimento adotado pelo v. Acórdão que decidiu o presente caso. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18381
APELAÇÃO No 0162034-44.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: JOSÉ RAFAEL DE AMORIM FILHO.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO BARCELLOS GATTI.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCESSUAL CIVIL FASE
DE CONHECIMENTO INAPLICABILIDADE DA LEI
No
11.960/09

JUROS
DE
MORA

ÍNDICES
ADEQUADOS CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO
EM ATRASO ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E
APÓS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PERTINENTES (TEMA 810 DO STF) NA FORMA
EXPLICITADA
ACÓRDÃO REEXAMINADO POR
FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040,
INCISO II, DO CPC PRECEDENTES DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
E
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL

APLICABILIDADE
À
HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO Juros
de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor
do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com os citados
precedentes do C. STJ e do E. STF.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 192/200 que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso do autor.
O autor interpôs recurso extraordinário (fls. 204/207) e recurso
especial (fls. 209/212), sustentando, em síntese, que seria inaplicável a Lei no
11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe 30.10.2019, no qual
restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91;
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009) (fls.
220/221); bem como sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE no
870.947/SE), que discutiu a validade da correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (fls.
222/223).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que os citados precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal estão em consonância, no
particular, com o entendimento adotado por esta E. 16a Câmara de Direito Público, em
relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09)”.
Por sua vez o RE no 870.947/SE anota que: “a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado” (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
11.960/2009).
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminado.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. Supremo Tribunal Federal -
pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela
qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Frise-se, ainda, que o v. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI até a apresentação da conta de liquidação e, após, o IPCA-E. A utilização do IGP-
DI decorre das disposições contidas na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual
consolidou a orientação contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. S.T.J.,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, s.m.j.,
os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça
devem ser adotados, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo v. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Relator